Tribunal: TJDFT
Processo: 0710950-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710950-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS NEGRAO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ CARLOS NEGRÃO contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0711179-46.2022.8.07.0001, movido em desfavor do BANCO DO BRASIL, declinou da competência em favor da Comarca de Santo Anastácio/SP (ID 120313160, origem). Nas razões (ID 34274486), informa que a demanda originária trata de liquidação provisória da sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.00.08514-1. Assevera não ter sido aleatório o ajuizamento da ação naquele juízo, mas sim em atendimento ao comando previsto no artigo 53, inciso III, “a”, do Código de Processo Civil, possibilitando a escolha do foro onde o Banco do Brasil tem a sua sede. Defende a impossibilidade de ser declarada de ofício a competência relativa, conforme Súmula 33 do STJ. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada a fim de reconhecer a competência do Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF para dirimir a controvérsia. Ausência de preparo em virtude do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, deve ser inicialmente apreciado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Assim, havendo pendência de apreciação na origem, dispenso, excepcionalmente, o recolhimento do preparo. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que declinou da competência em favor da Comarca de Santo Anastácio/SP. Em análise perfunctória, não considero presente a urgência do pleito, pois, não obstante a discussão acerca da competência seja matéria diretamente relacionada à utilidade dos atos processuais, inexiste no caso concreto o risco de dano de difícil reparação. Isso porque, embora o Juízo de origem tenha declinado da competência e determinado a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Santo Anastácio, condicionou o encaminhamento à preclusão do decisum vergastado. Confira-se: “[...] Ante o exposto, declino da competência deste juízo em favor da comarca de Santo Anastácio/SP, remetendo-se este processo, feitas as baixas e comunicações necessárias. Após o transcurso do prazo para interposição de recurso contra o presente ato, remeta-se o processo. Intime-se”. Nesse contexto, a questão poderá ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator